Tribunal: TJSP
Processo: 1007889-97.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SUMARÉ. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO CONTRATADO. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Dano moral cujo afastamento era de rigor. No caso, sem se ignorar os infortúnios pelos quais possa ter sofrido (STJ, Súmula 227), não demonstrou o autor quais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SUMARÉ. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO CONTRATADO. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Dano moral cujo afastamento era de rigor. No caso, sem se ignorar os infortúnios pelos quais possa ter sofrido (STJ, Súmula 227), não demonstrou o autor quais foram os danos efetivamente ocorridos pelo não recebimento dos valores e que lhe teriam afetado subjetivamente. Quanto aos demais consectários do mérito, os pedidos eram procedentes. Conjunto probatório que demonstra, por meio de provas materiais e testemunhais, que houve efetiva prestação dos serviços. Valores cobrados dentro dos parâmetros de mercado, pois não contestados. Ausência de pagamento por evidente desorganização administrativa do ente público, agravada pela mudança de gestão na Prefeitura. Tendo sido demonstrada a efetiva prestação dos serviços, e não havendo contestação sobre a adequação dos valores, não há dano ao erário, pois respeitado o interesse público. Não pagamento que ensejaria enriquecimento ilícito, vedado pela lei (CC, art. 884) e pela jurisprudência do STJ. Sentença reformada. Pagamento dos valores discriminados nas Solicitações 2835, 2839 e 2847 de rigor. Observância das teses do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905) quanto à correção monetária e aos juros de mora. Inversão do ônus sucumbencial. Verba honorária majorada (CPC, art. 85, § 11).
Recurso parcialmente provido.